Tribunal: TJMT
Processo: 1030434-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030434-43.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELO FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 393.579.021-04 (AGRAVANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Bancário e do Consumidor. Agravo Interno. Cartão de Crédito Consignado. Validade da taxa de juros pactuada. Rejeição do pedido de nulidade contratual. Legalidade da cobrança. Inversão do ônus sucumbencial. Ausência de vício no julgamento monocrático.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração do agravante e deu provimento ao recurso de apelação do Banco Santander, verificando a validade do contrato de cartão de crédito consignado, as taxas de juros pactuadas e a legalidade dos descontos adquiridos em folha.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado e das taxas de juros aplicadas, além da alegação de nulidade por ausência de utilização do cartão pelo agravante, que alega que a operação se deu via TED e não pela utilização de crédito.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi comprovada documentalmente, não havendo provas de obrigações que justifiquem a nulidade do contrato.

4. As taxas de juros aplicadas, de 6,31% ao mês, estão dentro dos parâmetros de mercado para operações de crédito rotativo e consignado.

5. A revisão contratual e a modificação dos juros aplicados são perfeitas e não se justificam quando não há comprovação de abusividade desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A contratação de cartão de crédito consignado, com taxa de juros de 6,31% ao mês, é válida e não pode ser equiparada a empréstimo consignado comum para fins de revisão contratual, salvo comprovação de abusividade excessiva."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, §1º; CC, art. 171, II.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo interno interposto por

ANGELO FRANCISCO DE ASSIS contra decisão monocrática que rejeitou o recurso de embargos de declaração interposto pelo agravante, contra a decisão monocrática que proveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., para reformar a sentença, e reconhecer a validade da taxa de juros estipulada no contrato objeto da lide, afastando a determinação sentencial de incidência de percentual diverso, assim como de restituição de valor cobrado a maior e modificação na modalidade ali pactuada e, ainda, em razão da modificação do desfecho decisório, inverter o ônus sucumbencial exclusivamente ao autor/embargante, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 206467151).

O Agravante afirma que
“ao prolatar a decisão monocrática que apreciou o mérito da apelação da recorrida, ‘data venia’, o relator do feito ofendeu os princípios do juiz natural, da colegialidade e, via da lógica, do devido processo legal, na medida em que excedeu o seu poder de decidir o recurso nas poucas situações previstas em lei, não analisando de forma detalhada quanto as irregularidades do contrato pactuado e do aperfeiçoamento da operação apenas com recebimento de TED”
(Id. 222383190 – Pág. 06).

Alega que a decisão é ausente de fundamentação e
“não se sabe o que o levou a rejeitar as teses do consumidor, referente à conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo, mormente porquê não houve o aperfeiçoamento do negócio jurídico com uso do cartão (plástico), à produção de provas, à responsabilidade civil, ao ônus da prova, entre outras”
(Id. 222383190 – Pág. 07).

Aduz que
“não são verdadeiras as fundamentações”
da decisão agravada e que as argumentações foram superficiais.

Salienta que
“a modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves constantes num endividamento progressivo e insolúvel, de modo que abusiva a previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida, sendo tais práticas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor”
(Id. 222383190 – Pág. 09).

Sustenta que não foi enviado e nem utilizado o cartão de crédito fornecido, e que o valor do empréstimo, se deu através de transferência bancária (TED), e, ainda, que o contrato estar intitulado como sendo termo de adesão – cartão de crédito bonsucesso, não atesta a regularidade da modalidade contratual levada a efeito e tampouco, faz prova de uso do cartão em compras, pois em nada corrobora para comprovação da ciência do autor as condições e riscos da totalidade da operação.

Afirma que já houve a quitação da dívida,
“já pagou inúmeras vezes o valor de sua dívida, totalizando o valor atualizado de R$ 19.446,60 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), considerando que os descontos ocorrem desde o ano de fevereiro/2016”

(Id. 222383190 – Pág. 14).

Destaca que não há previsão do percentual de juros a ser observado e que a capitalização de juros não foi pactuada, e, ainda, que restou demonstrada a abusividade dos descontos realizada e que pode sim, haver a redução da taxa de juros pelo Poder Judiciário.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do agravo interno
, “com o fim de anular a r. decisão monocrática, uma vez que se encontra inquinada de vício, e, como consequência, levar a apelação ao julgamento colegiado”
(
sic.
Id. 222383190 – Pág. 19).

Apesar de intimado, o Banco/agravante deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (Id. 228735184).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Agravante visa desconstituir a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para melhor elucidação farei uma breve contextualização do caso.

Vislumbra-se que Angelo Francisco De Assis, ora agravante, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais contra o Banco Santander (Brasil) S.A, aduzindo, em suma, que é funcionário público estadual e adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento. Afirma que os descontos são efetivados sob a denominação de “cartão de crédito”, quando a contratação, mas segundo, ele foi contratado empréstimo consignado; refuta, ainda, as taxas de juros cobradas.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, “
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Nada mais”
(Id. 195000914).

Inconformado o Banco, interpôs recurso de apelação afirmando a validade do negócio celebrado entre as partes, na modalidade “cartão de crédito”, com a total ciência do autor/apelado, quanto a forma dos descontos e as taxas e juros aplicados ao negócio.

Ao recurso de apelação foi dado provimento, monocraticamente, determinando a reforma da sentença, para reconhecer a validade da taxa de juros estipulada no contrato objeto da lide, afastando a determinação sentencial de incidência de percentual diverso, assim como de restituição de valor cobrado a maior e modificação na modalidade ali pactuada (Id. 206467151).

O apelado/agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Renitente, o agravante interpôs o presente agravo interno, que passo à análise.

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados aos autos mostram inequivocamente que houve contratação do produto cartão de crédito.

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” (Id. 195000906 - Pág. 2), que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às condições do contrato, a indicação de que se trata de “Cartão”, e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável), de modo que o Banco/apelante trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito contratado com identificação do autor/apelado e encaminhadas para o endereço dele constante do contrato.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante/agravado comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos; sendo assim, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor/apelado, não há falar em repetição do indébito, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo, tampouco em sua conversão para modalidade diversa daquela expressamente e livremente pactuada.

Quando analisado conjuntamente todos os elementos fático-probatórios presentes no feito, em especial o comprovante de transferência dos créditos contratados ao longo da relação contratual para conta de titularidade do ora agravante, o instrumento contratual juntado aos autos é, sim, prova satisfatória da contratação daquele específico serviço bancário e da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, não havendo falar em posterior modificação da modalidade contratual simplesmente porque o autor/agravante entende que é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o recorrente tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Friso, a propósito, que a jurisprudência do eg. STJ é tranquila a respeito da legalidade e validade do serviço de cartão de crédito consignado, inclusive já definiu que
“remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há ‘distinguishing’ a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

Quanto as taxas e juros aplicados ao negócio, é entendimento há muito pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596), e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382).

É verdade que se admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que demonstra cabalmente a abusividade capaz de pôr o consumidor em desvantagem exagerada em face da instituição financeira (CDC, art. 51, § 1º), sendo que um dos parâmetros usuais à aferição da legalidade da taxa é a comparação com a média praticada pelo mercado para a mesma operação e no mesmo período da contratação, não sendo, porém, critério único e determinando, pois “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (AgRg no Ag 1354547/RS).

No caso, o apelante juntou cópia do “Termo de Adesão – Cartão de Crédito Bonsucesso n. 00851259027”, assinado em 18/01/2016, no valor de R$ 2.318,63 (Id. 195000906), saque no valor do empréstimo contratado no dia 22/01/2016 (Id. 195000907), além das faturas de cartão de crédito, onde se nota que a taxa de juros aplicada foi, em média, de 6,31% a.m. (Id. 195000907)

No caso, não diviso monstruosidade ou iniquidade da taxa de juros 6,31% ao mês estipulado no contrato em apreço, inserindo-se dentro de uma margem de razoabilidade e normalidade para os contratos de cartão de crédito, sendo que a taxa de juros para essa operação não desafia redução para taxa média de mercado de operação de crédito diversa, ainda que própria do empréstimo consignado, porquanto operações de créditos de riscos diversos e custos, portanto, não correlatos.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024